Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES C/C SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência (artigo 300, do CPC) uma vez que, manifestado o interesse da autora em rescindir o contrato de compra e venda de veículo posto “sub judice”, revela-se prudente a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento bancário c/c abstenção de inclusão do nome da demandante nos cadastros de restrição ao crédito, até que se conclua a instrução probatória.
2. Recurso conhecido e provido.